Tribunal: STF
Processo: HC 129336
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – PROCESSO PENAL MILITAR – ADEQUAÇÃO. A adequação dos embargos infringentes pressupõe decisão não unânime, sendo inconstitucional a exigência, em regimento, de 4 votos vencidos – precedente: habeas corpus nº 125.768/SP, Pleno, relator o ministro Dias Toffoli.